Tribunal: TJBA
Processo: 8035374-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035374-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESQUINA CAJAZEIRAS COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SIMPLES NACIONAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E ICMS-ST. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade e declarou extinta a execução fiscal movida contra empresa optante pelo Simples Nacional, condenando o exequente ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

1.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir o enquadramento no Simples Nacional; e (ii) saber se os documentos apresentados pela executada comprovam sua condição de optante pelo regime nos períodos dos fatos geradores.

III. Razões de decidir

1.
A controvérsia jurídica sobre o regime tributário e a obrigação acessória pode ser analisada por meio de Exceção de Pré-Executividade, desde que fundada em prova documental pré-constituída.

2.
As provas apresentadas foram insuficientes para comprovar a opção pelo Simples Nacional no exercício de 2022, especialmente no que se refere à antecipação tributária de ICMS.

3.
O STJ admite a cobrança do ICMS-ST, mesmo para optantes do Simples, nos termos do art. 13, § 1º, XIII, "g", da LC 123/2006.

4.
Quanto ao PAF referente aos anos de 2020 e 2021, os documentos indicam enquadramento no Simples, desobrigando a entrega da EFD conforme a LC 123/2006.

IV. Dispositivo e tese

1.
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte para determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto ao PAF de 2022 e manter a extinção quanto ao PAF de 2020/2021.

Tese de julgamento
: "1. É cabível a Exceção de Pré-Executividade quando fundada em prova documental pré-constituída e envolvendo matéria de direito. 2. A cobrança de ICMS-ST é legítima mesmo para empresas optantes do Simples Nacional, nos termos da LC 123/2006. 3. A entrega da EFD não é exigível de optante do Simples Nacional, conforme art. 26, § 4º da LC 123/2006."

Dispositivos relevantes citados
: LC 123/2006, arts. 13, § 1º, XIII, "g", e 26, § 4º; Lei 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 85, § 3º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2167498/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.371.066/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º
8035374-20.2023.8.05.0001
, em que figura como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
ESQUINA CAJAZEIRAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, reformando a sentença em parte, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora